Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COBRANÇA ALUGUEL. LITISCONSÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 87, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Formado o listisconsórcio passivo, ainda que facultativo, para execução fundada em único título executivo extrajudicial no qual figuram como devedores solidários os litisconsortes, a necessidade de resolução uniforme da demanda em relação a esses possibilita a extensão da coisa julgada.
2. O ônus de sucumbência na demanda que envolve litisconsórcio, ocorre de forma solidaria para cada litisconsorte, por força de expressa determinação legal contida no art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.